Tribunal: STF
Processo: AI 178227
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-22
Data de publicação: 1998-04-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA: não cabimento de
decisão proferida em Agravo. Súmula 599-STF; CPC, art. 546, II,
 redação
da Lei 8.950/94.
        I. - Não cabem embargos de divergência de decisão da Turma, em
agravo regimental. CPC, art. 546, II, redação da Lei 8.950/94; Súmula
599-STF.
        II. - Agravo não provido.